Tribunal: TJDFT
Processo: 0739172-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de tratamento cirúrgico de incontinência urinária via vaginal. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. A Recorrente alega que possui 70 anos e foi diagnosticada com incontinência urinária não especificada, diabetes mellius, hipertensão a arterial sistêmica, doença arterial obstrutiva periférica, asma e cardiopatia grave (doença coronariana). Além de todas essas enfermidades, a Recorrente foi diagnostica com prolapso uterino grau IV, que se trata de uma condição médica na qual o útero desce para fora de sua posição normal, podendo descer completamente para a vagina, chegando até o canal vaginal ou mesmo para além dele, motivo pelo qual, para a correção do seu problema de saúde, foi recomendada a realização de procedimento cirúrgico de incontinência urinária por via vaginal. Ela alega ainda que o tratamento cirúrgico foi a ela indicado no ano de 2021, encontrando-se inserida no SISREG III desde 21/12/2021, sob a classificação de risco amarelo-urgente, sendo que, desde então, a Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52667105).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, que determinou a realização da cirurgia em observância aos critérios de prioridade clínica da central de regulação, tal equivale à improcedência do pedido. Afinal, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, desde 21/12/2021 ela teve a indicação do tratamento cirúrgico em questão, mas o tratamento jamais foi realizado.
7. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois a guia de avaliação pré-operatória de ID, 52667089, assinada por médico lotado no Hospital de Base do Distrito Federal, que compõe a estrutura de saúde pública do Distrito Federal, demostra a necessidade da Requerente de se submeter à cirurgia em questão, bem como comprova a liberação da paciente para a realização do procedimento cirúrgico em questão.
8. Além disso, trata-se de paciente idosa, já contando 70(setenta) anos, que necessita realizar o procedimento cirúrgico para a melhora do seu comprometido estado de saúde, vez que portadora de diversas enfermidades, tais como diabetes mellius, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial obstrutiva periférica, asma e cardiopatia grave (doença coronariana), além do diagnóstico de prolapso uterino grau IV, cujo tratamento é a cirurgia que se pretende alcançar com a interposição deste recurso.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III no dia 21/12/2021, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Afinal, desde 21/12/2021 já decorreram mais de 02(dois) anos e a Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.